Tribunal: TJSP
Processo: 1057505-96.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança. Ausência de comprovação de existência de contrato de compra e venda de cotas sociais firmado entre as partes. Impossibilidade de se constatar o inadimplemento contratual por parte da apelada. Cobrança indevida. Honorários advocatícios majorados, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança. Ausência de comprovação de existência de contrato de compra e venda de cotas sociais firmado entre as partes. Impossibilidade de se constatar o inadimplemento contratual por parte da apelada. Cobrança indevida. Honorários advocatícios majorados, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Inaplicabilidade das penas por litigância de má-fé. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1057505-
96.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO FERREIRA
DOS SANTOS, é apelado WHO CABELEIREIROS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057505-96.2018.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 1057505-96.2018.8.26.0002 – São Paulo
Apelante: Danilo Ferreira dos Santos
Apelada: Who Cabelereiros Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42192)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação de
cobrança.
Ausência
de
comprovação
de
existência de contrato de compra e venda de
cotas sociais firmado entre as partes. Impossibilidade de se constatar o
inadimplemento contratual por parte da apelada.
Cobrança indevida. Honorários advocatícios
majorados, com base no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil/2015. Inaplicabilidade
das penas por litigância de má-fé. Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 191/199) interposta por
Danilo Ferreira dos Santos contra a sentença (fls. 185/187) proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro,
Comarca da Capital, que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por
ele contra Who Cabelereiros Ltda.. Sustenta que a apelada confessou a
existência do contrato de honorários advocatícios entre as partes, constante de
fls. 23/24. Além disso, a recorrida reconhece que de fato ocorreu a prestação
de serviços. Afirma, portanto, que a empresa não pode se furtar de sua
responsabilidade. Discorre sobre as provas da prestação de serviços juntadas
aos autos. Requer seja julgada procedente a ação. Caso mantida a sentença,
alega que os honorários de sucumbência devem ser reduzidos, para adequa-
los ao artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, vez que arbitrados em
50% sobre o valor da causa.
As contrarrazões foram apresentadas por Who

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057505-96.2018.8.26.0002 -Voto no
3
Cabelereiros Ltda. (fls. 204/218). Afirma que o serviço relacionado à defesa
da ação trabalhista foi efetuado e o pagamento realizado na integralidade. No
que diz respeito ao serviço de alteração contratual da apelada, informa que
não houve pagamento, por ter havido desentendimento entre o apelante e o
contador, sendo que aquele relatou que não queria receber nenhum centavo
pelo serviço, e que a recorrida poderia contratar outro profissional para
executa-lo. Aduz a inexistência de contratação para elaborar contratos para
terceiros. Informa que as declarações de fls. 13 e 157/158 devem ser tidas
como viciadas e nula. Pugna pela manutenção da sentença, com condenação
da parte contrária nas penas por litigância de má-fé.
É esse o relatório.
O apelo não merece provimento.
Não há comprovação nos autos de que o apelante
tenha firmado com a apelada contrato de venda e compra de cotas sociais, e
que tenha havido inadimplemento contratual por parte desta última, a ensejar
a cobrança pleiteada na inicial, o que competia ao recorrente/autor
comprovar, nos termos do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo
Civil de 2015.
Além de o apelante não ter trazido aos autos o
contrato que estabelecesse a obrigação da prestação de serviços, bem como da
remuneração informada na inicial, inexistem, também, testemunhas ou outros
documentos que demonstrem a realização do negócio.
No que diz respeito às declarações de fls. 13 e
157/158, tem-se que, ainda que possam demonstrar a compra de cotas sociais
por parte de Fernanda, não servem para comprovar a efetiva relação jurídica
entre o recorrente e a recorrida, a ponto de responsabilizar esta última ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057505-96.2018.8.26.0002 -Voto no
4
pagamento de qualquer valor relacionado à transação mencionada.
Como bem analisado pela Magistrada a quo, não
havendo comprovação da contratação entre as partes, não há falar em
inadimplemento contratual, motivo pelo qual deve prevalecer o julgamento
de improcedência da ação.
Quanto ao valor da verba honorária, levando-se em
consideração não ter havido condenação, e sendo o valor da causa baixo, o
arbitramento de honorários advocatícios com base nesse critério implicaria
em valores irrisórios, o que não pode ser admitido. Assim, de rigor observar a
aplicação do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
fixar o montante por equidade. Deste modo, correta a fixação dos honorários
em R$ 2.000,00, como decidido em primeira instância.
Por fim, afasta-se o pedido de aplicação das penas
por litigância de má-fé ao apelante, por não se vislumbrarem os requisitos
autorizadores dessa medida, dispostos no artigo 80 do Código de Processo
Civil de 2015.
Destarte, o apelo não merece ser provido, devendo a
sentença ser mantida conforme proferida, por encontrar-se correta. Mantida a
improcedência da demanda, impõe-se a majoração dos honorários
advocatícios devidos à parte contrária, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil de 2015, ao patamar de R$ 2.300,00.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator